Tribunal: TJDFT
Processo: 0709121-92.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. EMENDA À INICIAL APÓS A APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES. DISCORDÂNCIA DO DISTRITO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos se houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de examinar argumentos constantes da emenda à petição inicial em relação à qual não houve concordância da parte contrária.
2. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime.